Tribunal: STF
Processo: ADI 1810
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-08
Data de publicação: 1998-06-08

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade por
omissão. Falta de legitimidade ativa ad causam.
- Não é a Confederação Nacional de Transporte Alternativo
confederação sindical nem entidade de classe, além de não ter âmbito
nacional.
Ação direta não conhecida, ficando prejudicada o exame do
pedido de liminar.